Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715532-30.2025.8.07.0000 PACIENTE: ABEL DE CASTRO VIEIRA IMPETRANTE: ALIANE DE CASTRO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALIANE DE CASTRO VIEIRA em favor de ABEL DE CASTRO VIEIRA, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 136, §2o c/c art. 13, §2o e art. 18, inciso I, última parte, todos do Código Penal (maus tratos com resultado morte, por omissão, com dolo eventual). Na presente impetração, busca-se o trancamento da ação penal, “diante da atipicidade da conduta, ausência da materialidade da conduta e inépcia da inicial acusatória”. O feito foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, integrante desta Colenda 3a Turma Criminal, em razão de prevenção ao HCCrim n. 0738376-42.2023.8.07.0000, conforme certidão de id 71004188. Todavia, por decisão registrada em id 71022956, o eminente Desembargador determinou a redistribuição aleatória dos autos, fundamentando que: Os autos foram distribuídos a esta relatoria em razão de suposta prevenção relativa ao HCCrim 0738376-42.2023.8.07.0000. Ocorre que referido writ foi extinto sem exame de mérito em razão de decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus. Para a prevenção ser estabelecida, é necessário que o juízo que atuou anteriormente tenha se debruçado sobre o mérito da demanda, o que caracteriza um juízo de valor aprofundado sobre as questões substantivas do caso, o que não ocorreu, uma vez que o habeas corpus referido como objeto de prevenção teve negativa de seguimento em razão de ser prematuro. Em decorrência dessa decisão, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Pois bem. Com o devido respeito, entendo que o feito deve permanecer com o Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, tendo em vista que, ainda que tenha havido negativa de seguimento ao primeiro habeas corpus, a prevenção subsiste, nos termos do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Transcrevo o dispositivo legal: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. No caso concreto, o habeas corpus anteriormente impetrado visava ao trancamento da ação penal antes mesmo do recebimento da denúncia, o que motivou a negativa de seguimento da ação, por prematuridade. No presente feito, renovou-se o pedido de trancamento, agora sob nova conjuntura fática — o efetivo recebimento da denúncia pelo juízo de origem. Portanto, entendo, salvo melhor juízo, que a prevenção está caracterizada em favor do Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, razão pela qual suscito conflito de competência, determinando que os autos sejam distribuídos com urgência no Conselho Especial desta Corte, nos termos do art. 958 do Código de Processo Civil, e do art. 13, inciso I, alínea “f”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de pedido liminar pendente de análise. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator